Tribunal: STF
Processo: HC 206050
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: Habeas corpus n. 158.755-AgR, ministro Dias Toffoli; Habeas corpus n. 162.214-AgR, ministro Ricardo Lewandowski; Habeas corpus n. 176.297-AgR, ministro Edson Fachin; Habeas corpus n. 181.999, ministro Alexandre de Moraes; Habeas corpus n. 184.614-AgR, ministro Gilmar Mendes; Recurso ordinário em habeas corpus n. 114.737, ministra Cármen Lúcia.
    Para além disso, conforme certidão acostada aos autos no evento 7 (fls. 01), verifico que a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado (em 11/06/2021).
    Ressalte-se, que este Supremo Tribunal Federal consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (Habeas corpus n. 144.323-AgR, ministro Ricardo Lewandowski; Habeas corpus n. 149.653-AgR, ministro Dias Toffoli; Habeas corpus n. 163.627, ministro Alexandre de Moraes; Habeas corpus n. 177.098, ministro Luiz Fux; Habeas corpus n. 186.333-AgR, ministra Rosa Weber; Habeas corpus n. 193.043-AgR, ministra Cármen Lúcia; Recurso ordinário em habeas corpus n. 181.896-AgR, ministro Edson Fachin:
    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
    (Habeas corpus n. 144.742/SP, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desses consagrados entendimentos jurisprudenciais.
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator